Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. EXCLUSAO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DIVERSIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO PARA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, para anotar o artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, se utilizado tal vetor na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode considerá-lo, novamente, na terceira fase, a fim de modular ou afastar a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.
2. Em relação à conduta social, o fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, pois o risco à saúde da comunidade ali presente é inerente ao próprio tipo penal, já sendo o agente punido por este fundamento, ao ser cominada pena mais grave pelo legislador.
3. Mostra-se inaplicável a redutora do tráfico privilegiado, à míngua de requisito legal, quando demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, em especial, ao tráfico de entorpecentes, sobretudo pelo relatório da autoridade policial, pelos laudos periciais de exame químico e de informática e pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, de considerável quantia em dinheiro, de objetos e de apetrechos utilizados na mercancia ilícita.
4. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
5. Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.